Tribunal: TJMT
Processo: 1026886-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026886-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), LEICIANE SOUZA FONTOURA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO DE INDULTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
REFORMA DA DECISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1º, INC. IV, DO DECRETO LEI Nº 9.246/2017. CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/6 DA PENA
ATÉ 25.12. 2017 (
DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
O art. 1º, inc. IV, do Decreto Presidencial nº. 9.246/2017, dispõe que o condenado por crime de Tráfico Privilegiado de droga (art. 33, §4º da Lei nº. 11.343/2006) faz jus ao benefício do Indulto, se preenchidos os requisitos legais, como
in casu
, quais sejam, o cumprimento de mais de 1/6 da pena privativa de liberdade até 25.12.2017 (se mulher) e que a sanção imposta não seja superior a 8 anos. Outrossim, ausentes nos autos notícias de que a agravada tenha praticado infração disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à data de publicação do Decreto - 25.12.2017-, hipótese que obstaria a concessão do benefício.

2.
C
onsoante entendimento jurisprudencial do STJ e STF, o reconhecimento do crime de Tráfico de droga na forma privilegiada (prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006) afasta o caráter hediondo do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a decisão anexada sob Id. 1240464, em que se
deferiu pedido
de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento do benefício de
Indulto Presidencial
com fulcro no art. 1º, inc. IV, do Decreto nº. 9.246/2017, c/c art. 107, inc. II, do CP e, c/c art. 192, da LEP, em favor da Agravada
Leiciane Souza Fountoura
(Id. 71240464).

Em suas razões, o Agravante almejou a reforma da decisão, sob o argumento que a agravada não preencheu aos requisitos do Decreto nº. 9.246/2017, em especial, porque ela cumpriu apenas 2 meses da pena que lhe fora imposta (Id. 71240463).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do pleito ministerial (Id. 71240465 – págs. 269/279).

Em sede de
Juízo de Retratação
a decisão agravada foi
mantida
(Id. 71240465 – págs. 278/279).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
desprovimento
do pedido ministerial, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 71947957):

SÍNTESE MINISTERIAL: Tráfico de droga – Reformar a decisão que concedeu o Indulto – Impossibilidade – reeducanda que
cumpriu mais de 1/6
da pena imposta-
Improvimento
ao recurso
. (L. A. R).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021